Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740206-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FAGUNDES MAIA DESPACHO Intime-se o agravado, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator